Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-66.2019.8.11.0087
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000815-66.2019.8.11.0087
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICO STEVAN GONCALVES - CPF: 003.944.799-55 (JUIZO RECORRENTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VALTER NEVES DE MOURA (RECORRIDO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), ELEN CAROLINE GOLONI - CPF: 025.540.861-76 (ADVOGADO), SILVIO DUTRA DA SILVA (RECORRIDO), NONATO BERNARDO DUARTE (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICO STEVAN GONCALVES - CPF: 003.944.799-55 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.909/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.909/0001-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

IMPETRANTE:
ÉRICO STEVAN GONÇALVES

IMPETRADO:
GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PREVISÃO REGIMENTAL – NULIDADE DE NOMEAÇÃO DO AUTOR DA PROPOSIÇÃO COMO RELATOR – ART. 79 PARÁGRAFO ÚNICO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em consonância a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, sabe-se que Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, em seu Capítulo III – Comissões, Seção V – Impedimentos e Ausências, em seu artigo 79, parágrafo único, dispõe que:

“Art. 79 - Sendo o Vereador autor ou Relator de matéria em debate ou em votação não poderá presidir sessão de Comissão nestas circunstâncias. Parágrafo Único - Não poderá o autor de proposição ser dela Relator, ainda que substituto ou parcial.“. Assim, evidente a ilegalidade em nomear como Relator o autor da preposição, violando a legislação vigente. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente ao Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1000815-66.2019.8.11.0087, impetrado por
ÉRICO STEVAN GONÇALVES
prefeito de Guarantã do Norte, contra suposto ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, Valter Neves de Moura e dos vereadores Silvio Dutra da Silva e Nonato Bernardo Duarte, no qual o Juízo
“a quo”
ratificou a medida liminar, concedendo em definitivo a segurança, reconhecendo a nulidade da “
CPI da Prestação de Contas
”, pelo fato de o autor do requerimento de instauração figurar como relator, extinguindo o processo com julgamento do mérito (Id: 90708512).

Não foram apresentados Recursos Voluntários.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pela ratificação da sentença (Id: 125382185).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente ao Mandado de Segurança impetrado por
ÉRICO STEVAN GONÇALVES
prefeito de Guarantã do Norte, contra suposto ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, Valter Neves de Moura e dos vereadores Silvio Dutra da Silva e Nonato Bernardo Duarte, no qual o Juízo
“a quo”
ratificou a medida liminar, concedendo em definitivo a segurança, bem como reconhecendo a nulidade da “
CPI da Prestação de Contas
”, pelo fato do autor do requerimento de instauração figurar como relator, extinguindo o processo com julgamento do mérito (Id: 90708512).

Inicialmente, faz-se imprescindível ressaltar, que a ação mandamental foi impetrada visando o
reconhecimento da ilegalidade da constituição
e
desenvolvimento dos trabalhos realizados pela Comissão Parlamentar de Inquérito
denominada “
CPI das Obras
”, sob as seguintes fundamentações:

“(...) que
tanto o Presidente quanto o Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (Vereadores Nonato Bernardo Duarte e Silvio Dutra da Silva) foram autores do pedido para a sua instauração
, o que sabidamente lhe retira a necessária imparcialidade na condução das investigações. (...) esse mesmo Relator,
utilizou-se da instauração da malgrada CPI, para, na sequência, apresentar um requerimento com um sem número de informações genéricas e vagas a serem prestadas pelo impetrante, provavelmente para impossibilitar que fosse cumprida a contento
(doc. 06).

(...) Conforme mencionado alhures e comprovado anexo (doc. 02), o requerimento para instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito em desfavor do ora impetrante foi subscrito pelos vereadores: a) Silvio Dutra da Silva; b) Nonato Bernardo Duarte; c) Valter Neves de Moura,
sendo os dois primeiros destes, inclusive, empossado como Presidente e Relator respectivamente desta investigação.
(doc. 06). Ocorre, que a
indicação de autores do requerimento de instituição como integrantes da comissão de investigação se traduz em nulidade absoluta e capaz de macular todo o procedimento, uma vez que, nos termos da jurisprudência uníssona, tal proceder retira toda a isenção e imparcialidade exigida no desempenho desta função
. (...) O que se percebe no caso em análise é uma condução ditatorial da Casa de Leis deste município, onde,
não tendo sucesso na aprovação das diretrizes que lhe convinham, sequer se deu ao trabalho de instaurar uma nova discussão sobre o assunto, ouvir as sugestões dos parlamentares contrários à sua propositura, ou até mesmo convocar nova votação sobre o tema.
O que se observou é que diante da derrota quanto à propositura analisada (Resolução que regulava o funcionamento da CPI), o presidente da Câmara Municipal deste município simplesmente ignorou a soberania do plenário, prosseguindo nos trabalhos em total afronta ao que fora decidido anteriormente. Frise-se Excelência,
a insurgência do autor não se dirige à necessidade de aprovação pelo plenário do requerimento de instauração da CPI, que apenas depende da assinatura de 1/3 dos parlamentares, mas sim, sobre a reprovação das regras de funcionamento propostas, e, ainda assim implantadas pelos impetrados.
Ora Excelência, façamos uma análise lógica da situação. Po
r qual razão a Resolução seria submetida ao plenário da Câmara Municipal de Guarantã do Norte/MT, se a sua aprovação não fosse necessária? Ocorre que, diante da reprovação das regras impostas pelo Senhor Presidente do Poder Legislativo, este simplesmente ignorou por completo a vontade soberana do Plenário e prosseguiu em seu ardil.
Data máxima vênia, reprovadas as regras de funcionamento apresentadas incialmente, deveriam ser propostas outras, realizado o necessário debate entre todos os parlamentares, e, após o
consenso necessário ao prosseguimento de toda e qualquer propositura legislativa, iniciar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito impugnada
. Contudo,
como não foi esse o proceder escolhido, entende-se que todos os trabalhos até então realizados, a composição e todas as demais regras aplicadas à CPI analisada devem ser declarados nulos por este Juízo
.” (PEÇA INAUGURAL – Id: 90708471 - Grifei).

Neste interim, o Juízo de Origem concedeu a ordem vindicada, vejamos:

“(...) O impetrado Silvio Dutra da Silva subscreveu,
na condição de autor, o Requerimento nº 004/2019 (ID 22042645), que pleiteou a instituição de CPI para investigar a “Inobservância do Chefe do Poder Executivo de Guarantã do Norte-MT, do disposto no art. 4º, II, III, IV e VI da Resolução Normativa do TCE-MT n.31/2014-TP, c/c o art. 209 § 1 da Constituição do Estado de Mato Grosso, referente ao exercício de 2018, conforme atestado na Certidão Positiva nº 6967/2019 do Eg. Tribunal de Contas de Mato Grosso.
O impetrado Nonato Bernardo Duarte subscreveu o aludido requerimento como signatário.
Após, Silvio Dutra da Silva foi eleito relator e Nonato Bernardo Duarte foi eleito presidente da CPI (ID 22042657), o que, na visão do impetrante, torna o procedimento nulo
. Acerca da parcialidade do vereador Silvio Dutra da Silva, pondero que
o alegado interesse no resultado do procedimento não foi demonstrado nos autos
. Os vídeos aportados possuem conteúdo político, atinentes à função típica de fiscalização exercida por vereadores, deles não se aferindo qualquer interesse de natureza pessoal.
A outro giro, os fatos declarados pelo servidor Eduardo Rodrigo Fritsch (no sentido de que o vereador Silvio Dutra da Silva afirmou que cassará o mandato do prefeito) dizem respeito a um contexto diverso (investigação de irregularidades em obras de infraestrutura)
e ocorreram em 14.06.2019, data posterior ao requerimento da instauração da CPI e da designação dos membros. De igual modo, não há demonstração da imparcialidade de Nonato Bernardo Duarte.
O fato de ser autor ou subscritor do requerimento de instauração da CPI, por si só, também não impede o vereador de compô-la, por ausência de previsão legal e regulamentar nesse sentido. Observa-se, inclusive, que o Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, ao tratar das Comissões Legislativas Temporárias, estabelece que “O primeiro signatário do pedido de abertura de Comissão fará parte, obrigatoriamente, da mesma” (artigo 72, § 2º). Logo, é válida a participação do impetrado Nonato Bernardo Duarte na composição da CPI.
Assim, por conta de tal previsão regimental,
considero nula a nomeação do impetrado Silvio Dutra da Silva na função de relator da CPI. Da reprovação da proposta das regras de funcionamento da CPI. Não nega o impetrante que para a composição da CPI basta o requerimento de 1/3 dos membros da Câmara Municipal.
Porém, alega que como o funcionamento da CPI foi colocado em votação e rejeitado,
deveria haver a apresentação de nova proposta para análise e aprovação
. Todavia,
por não ser requisito indispensável à instauração e processamento da CPI, afasto a existência de direito líquido e certo para a colocação em pauta de julgamento dos critérios de funcionamento.
Havendo o requerimento de um terço dos membros da Câmara de Vereadores, condicionar o processamento da CPI à aprovação da Resolução pela maioria do Plenário implicaria em afronta aos direitos da minoria e na obrigatoriedade de preenchimento de quesito inexistente na Constituição Federal.
Assim, no ponto, não assiste razão ao impetrante. Da apuração de fato indeterminado e genérico. A CPI foi instaurada para investigar a inobservância ao disposto no art. 4º, II, III, IV e VI da Resolução Normativa do TCE-MT nº 31/2014-TP, c/c o art. 209, § 1º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, referente ao exercício de 2018, conforme atestado na Certidão Positiva nº 6967/2019 do Eg. Tribunal de Contas de Mato Grosso.
O objeto da apuração não se mostra genérico, já que indica que a CPI foi instaurada para apurar, conforme artigos mencionados, suposto atraso de envio das informações disciplinadas pela Resolução Normativa do TCEMT nº 31/2014-TP, que por sua vez se refere ao Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas - APLIC. No caso, como o tema foi delimitado, sem dar azo a dúvidas acerca de sua abrangência e, portanto, sem prejudicar o direito de defesa, não há razões para por tal motivo anular-se a CPI, que conta com fato determinado e faz alusão a artigos e documentos que o fundamentam.
Com efeito, improcede a alegação do impetrante quanto ao tema. Por oportuno, registro que no agravo de instrumento nº 101443955.2019.8.11.0000, interposto contra a decisão que deferiu a liminar, foi indeferida a concessão de efeito suspensivo. O recurso, no momento, está pendente de julgamento. Pelos motivos acima expostos, ratifico em termos a liminar e concedo em definitivo a segurança, reconhecendo a nulidade da “CPI da Prestação de Contas”, pelo fato de o autor do requerimento de instauração figurar como relator, e, por consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(SENTENÇA – Id: - GRIFEI)

Pois bem.

Em consonância a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
, sabe-se que Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, em seu Capítulo III – Comissões, Seção V – Impedimentos e Ausências, em seu artigo 79, parágrafo único, dispõe que:

“Art. 79 - Sendo o Vereador autor ou Relator de matéria em debate ou em votação não poderá presidir sessão de Comissão nestas circunstâncias.

Parágrafo Único - Não poderá o autor de proposição ser dela Relator, ainda que substituto ou parcial.“.

Desse modo,
é evidente a nulidade da nomeação do impetrado Silvio Dutra da Silva na função de relator da CPI
, pois tal pratica é vedada pelo Parágrafo Único, do Art. 79, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarantã do Norte.

Outrossim, é um saber público e notório, que para a composição da CPI é necessário o requerimento de 1/3 dos membros da Câmara Municipal.

Inobstante, afirma que tal funcionamento já fora colocado em votação, porém, foi rejeitado, necessitando de uma nova apresentação de proposta.

Neste sentido, vejamos:

“Art. 74

(...)

§ 5º - Recebido o requerimento assinado por, no mínimo um terço dos vereadores, o Presidente da Câmara mandará elaborar a respectiva Resolução e a submeterá a apreciação do plenário para ser deliberada na forma deste regimento interno, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça.”

Assim sendo, uma vez que não é um requisito indispensável para a instauração e processamento da CPI, restando evidente a ausência de direito líquido e certo para a
colocação em pauta de julgamento dos critérios de funcionamento
, como bem elucidado pelo Juízo
“a quo”,
o referido pedido não merece amparo.

Por fim, vejamos a Resolução Normativa do TCE-MT nº 31/2014-TP:

“Art. 4º. As informações a que se refere esta Resolução deverão ser encaminhadas:

(...)

II. Até 15 de fevereiro, quando se tratarem dos arquivos mensais de dezembro;

III. Até 10 de março, quando se tratarem dos arquivos da carga inicial;

IV. Até 31 de março, quando se tratarem dos arquivos mensais de janeiro;

(...)

VI. Até o último dia do mês subsequente a que se referir, quando se tratarem dos arquivos mensais, exceto os meses de dezembro, janeiro e fevereiro;”

Constituição do Estado de Mato Grosso:

“Art. 206 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Prefeitura, da Mesa da Câmara Municipal e das suas entidades de Administração Pública indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias da receita será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma estabelecida nesta Constituição e na Lei Orgânica do Município. Parágrafo único O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.”

A CPI foi instaurada para apurar, suposto atraso, referente ao envio de informações disciplinadas pela Resolução Normativa do TCEMT nº 31/2014-TP, que por sua vez se refere ao Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas - APLIC.

Ou seja, trata-se de fato determinado, em obediência ao artigo 58, § 3º, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

(...)

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”

O Regimento Interno da Câmara Municipal estabelece que:

“Art. 74

(...)

§ 4º - Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do Município, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da Comissão.”

Registra-se outro trecho do Regimento, ao tratar das Comissões Legislativas Temporárias:

“Art. 72

(...)

§ 1º - As Comissões Temporárias, com atribuições definidas neste Regimento, deverão indicar necessariamente:

a) sua finalidade, devidamente fundamentada;

b) número de membros, que não podem ser inferior a 03 (três) nem superior a 07 (sete).

c) prazo de funcionamento.”

Quanto a anulação da CPI, considerando que o objeto da apuração foi devidamente definido e não é genérico, realmente não há que se falar em cerceamento de defesa, demonstrando o acerto da sentença na improcedência de tal pedido.

Ante ao exposto, em sede de Reexame Necessário
RATIFICO
a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023